Tribunal: TJMT
Processo: 0004523-71.2020.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004523-71.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCILEIDE PEREIRA RIOS - CPF: 531.947.051-72 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), JORGE ENRIQUE TOBAR MACHADO - CPF: 620.858.883-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. PROVAS OBTIDAS LICITAMENTE. FUGA DOS APELADOS. ATUAÇÃO POLICIAL.
DEVER DE AGIR. PRONTA ATUAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. PROVAS CONCRETAS EVIDENCIANDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu os réus do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) com base na nulidade das provas obtidas durante abordagem policial. A decisão de primeira instância considerou a ausência de elementos que justificassem a abordagem inicial, baseada unicamente em denúncia anônima.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, baseada em denúncia anônima e ações suspeitas do acusado, foi legítima e se as provas obtidas a partir dessa abordagem podem ser consideradas válidas. 3. Outra questão em debate é o pedido do Ministério Público para que os apelados sejam condenados pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que, durante a instrução criminal, restou comprovado que os entorpecentes pertenciam ao casal.

III. Razões de decidir:

4. A abordagem policial foi justificada pela conduta suspeita dos apelados, que tentaram fugir ao avistar a barreira policial, caracterizando indício de prática de crime, o que legitimou a atuação dos policiais.

5. A alegação dos apelados de que as drogas foram “plantadas” pelos policiais é fantasiosa e desprovida de qualquer suporte probatório, principalmente considerando que a droga apreendida na cintura da apelada, durante a barreira policial, é da mesma natureza que a encontrada na residência do casal (cocaína). Não há qualquer razão plausível para desacreditar os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas e prisão dos apelados.

6. O pedido do Ministério Público foi provido para condenar os apelados pelo crime de tráfico de drogas, considerando que as provas colhidas são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido. Condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e
166 dias-multa,

e da apelada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 6 anos de reclusão em regime fechado e 600 dias-multa.

Tese de julgamento
:

“1. A tentativa de fuga diante de ordem de parada policial, associada a denúncia anônima com informações detalhadas, justifica a abordagem e subsequentes buscas e apreensões.
2. As provas obtidas na abordagem e na residência dos apelados são lícitas e conduzem à condenação pelo crime de tráfico de drogas.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 29; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042; TJMT, N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, DJE 18/11/2020; Enunciado n. 8, TCCR/TJMT; STJ, AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
14/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto a tempo e modo, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a
sentença proferida
pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, que
absolveu

Jorge Enrique Tobar Machado
e
Marcileide Pereira Rios
do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 29, CP), com fulcro no art.
386, III, CP
(ausência de provas da materialidade delitiva).

Nas
razões
de Id. 212869154, o d. Promotor de Justiça diz que o Magistrado considerou que a abordagem feita pelos policiais foi ilegal e, portanto, declarou a nulidade das provas obtidas,
bem como as delas derivadas.

Alega, no entanto, que não houve ilicitude na abordagem policial e nas buscas realizadas, pois precedidas de denúncias informando, com detalhes, que um casal estava transportando drogas em veículo
Chevrolet/Prisma
, de cor branca.

Diz que a
atuação policial foi legitima
, fundada não apenas na denúncia, mas também no fato de que ao ver a guarnição, o
casal tentou empreender fuga
, evidenciando as
fundadas suspeitas
autorizadoras das diligências que culminaram na apreensão de
226,20g de cocaína
.

Argumenta que durante a instrução criminal, restou comprovada a traficância, devendo os apelados serem condenados como incursos nas penas do art. 33,
caput,
da Lei n. 11343/06.

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 212869156).

Instada a se manifestar, a
d. PGJ
manifestou-se pelo
provimento do recurso do MP
, em parecer assim sumariado (Id. 214755669):

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Declarada a nulidade das provas, em decorrência da abordagem policial e da busca pessoal derivadas de denúncia anônima. Irresignação ministerial. Almejada a reforma da sentença para que sejam declaradas lícitas as provas colhidas no curso da persecução penal, com a consequente condenação dos réus. Procedência. Elementos de prova que evidenciam a efetiva configuração do estado de flagrância no caso concreto, com a abordagem dos réus, na via pública, em posse de droga, fracionada em várias porções, ao que se seguiu o ingresso no imóvel, onde foram localizadas as demais porções de cocaína, com confirmação da flagrância. Havendo fundada suspeita de que os acusados estariam realizando o comércio ilícito de drogas, essencialmente diante das informações recebidas por denúncias anônimas, não há que se falar em nulidade da abordagem e da busca pessoal realizada, eis que existiam fundadas razões para tanto. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 11 de março de 2020, por volta das 16h30, policiais militares receberam a informação de que
um casal em um veículo Chevrolet/Prisma, cor

branca,
estaria a caminho do bairro Pirineu, em Várzea Grande, para realizar uma entrega de drogas.

Com base na denúncia, uma equipe montou barreira na Avenida Eurico Gaspar Dutra, e então, ao avistar o veículo com as características descritas, foi dada a ordem de parada, mas o condutor tentou fugir, dirigindo em alta velocidade.

O veículo foi interceptado mais à frente e, ao descer do carro,
Marcileide deixou cair da sua cintura
uma porção de cocaína.

Na sequência, os policiais notaram que havia mais entorpecentes no corpo da apelada e indagada,

ela confirmou o porte de narcóticos, e retirou mais alguns invólucros da sua cintura, totalizando
5 porções médias e 1 porção grande de cocaína.

Diante da situação de flagrância,
Jorge Machado
acabou informando que havia mais drogas na residência do casal e, então, os policiais se dirigiram ao local, no bairro Icaraí, em Várzea Grande, onde encontraram uma mala mais 55 pacotes de cocaína e materiais usados para embalar droga (
plásticos picotados, tesouras e um tubo de plástico filme).

Posteriormente,
Jorge
e
Marcileide
conduziram a guarnição até uma outra residência, localizada no bairro Milton Figueiredo, onde foram encontradas mais 1 porção de cocaína e uma balança de precisão, escondidos em uma caixa d’agua.

O Laudo de Constatação n. 0406/2020 (Id. 212865408, p. 28-30) concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
positivo
para a presença de “
COCAÍNA
”, pesando
226,20 g
.

Diante dos fatos,
Jorge Enrique
e
Marcileide
foram denunciados e processados pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de droga em concurso de agentes (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 29, caput, do CP) mas, ultimada a instrução processual, o Juízo
a quo

reconheceu a nulidade

das provas obtidas a partir da abordagem inicialmente realizada
, bem como as dela derivadas; consequentemente,
absolveu
os apelados com fulcro no art. 386, III, CPP.

Em resumo, o sentenciante concluiu que a abordagem inicial não foi devidamente esclarecida, e baseada unicamente em uma informação anônima recebida pelos policiais, sem que houvesse qualquer justificativa concreta ou a realização de procedimentos prévios.

E apesar dos fundamentos absolutórios, concluo que
razão assiste
ao d.
parquet
.

Sobre a atuação policial, não vejo
nenhuma ilegalidade
capaz de macular as provas obtidas na diligência.

Pelo que se infere dos autos, os policiais militares
Adelmo Antônio do Prado
(fase extrajudicial) e
Reger Marques de Oliveira
(em juízo) relataram de forma sólida e harmônica que o crime foi descortinado porque a autoridade policial recebeu informações indicando que
um casal
, que

transitava em um
veículo
Chrevolet/Prisma
de cor branca,
estaria
fazendo entrega de entorpecentes
para revenda no
bairro Pirineu
, em Várzea Grande.

Nesse contexto, munidos dessas informações – diga-se, bastante
específicas
–, os policiais montaram uma barreira na Avenida Eurico Gaspar Dutra (
que dá acesso ao bairro Pirineu), e então, se depararam com um veículo com as mesmas descrições da denúncia.

Ao ver a barreira,
Jorge

acelerou bruscamente, tentando empreender fuga
; foi realizado breve acompanhamento mediante
uso de sirene e giroflex ligados, e então, os policiais lograram êxito em abordar o veículo.

C.v
, abordagem policial,
in casu,
é considerada legítima e totalmente respaldada pelos princípios legais que regem a atuação das forças de segurança.

A denúncia anônima indicando que um casal estaria transportando drogas em um veículo Prisma, branco, serviu como um ponto de partida para a atuação policial, orientando os agentes de segurança a cumprirem seu dever de agir e prevenir crimes, conforme lhes é incumbido por lei.

É dizer: A ação policial não se baseou unicamente na denúncia anônima. O que efetivamente motivou a abordagem e as buscas subsequentes foram os fatos que se desenrolaram no momento da intervenção.

A identificação do veículo, com um casal (tal como mencionado na denúncia) e o comportamento do apelado, que ao avistar a guarnição policial tentou empreender fuga em alta velocidade, levantou suspeitas concretas e exigiram dos policiais pronta atuação, sob pena inclusive, de prevaricarem acaso não verificassem o que, de fato, estava ocorrendo no veículo.

A atitude do apelado, por si só, já justificava a ação dos policiais, uma vez que a fuga diante de uma ordem de parada é um forte indicativo de tentativa de ocultação de atividade ilícita.

Ademais, ao ser abordada,
Marcileide
estava portando drogas em sua cintura, configurando o flagrante delito de tráfico de drogas.

Aliás, diante do flagrante, os agentes de segurança não só tinham o direito, mas também o dever de investigar mais profundamente a possível extensão do crime praticado.

Enfim, a ação policial se pautou em um contexto de circunstâncias factuais que justificaram a abordagem e, a meu ver, as buscas
, que se estenderam às residências dos apelados foram uma continuidade natural e legal do trabalho policial, que visava apreender a totalidade das drogas em posse do casal.

Da jurisprudência:

“O descumprimento à ordem de parada de veículo caracteriza crime de desobediência” (TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.0001) e justifica a abordagem e busca pessoal, dever de agir inerente ao agente de segurança pública no exercício da missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1º, II). (N.U 1000758-98.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

També
m do STJ:

"No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial pois já haviam denúncias anônimas acerca da atuação delitiva do recorrente, que ao avistar a aproximação da viatura tentou empreender fuga, (...). Destaque-se que não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo. Nesse contexto, restou justificada a abordagem, busca pessoal e acesso à residência do acusado, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. (...)." (AgRg no RHC n. 195.432/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Enfim, conva
lidada a materialidade delitiva, analisando os autos e as provas judiciais colhidas, entendo caracterizado o crime de tráfico de drogas.

Quando ouvidos em Delegacia, os apelados exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo
, negaram a prática delitiva.

Sobre os fatos,
Jorge Machado
nega envolvimento com o tráfico de drogas, afirmando que não sabia que sua esposa,
Marcileide
, portava entorpecentes no momento da abordagem policial.

Argumenta que obedeceu à ordem de parada dos policiais, não tentou fugir, e que as drogas encontradas estavam com
Marcileide
, sem seu conhecimento prévio.

Além disso,
Jorge
alega que não possuía drogas nem no veículo e que as residências vistoriadas foram invadiram pelos policiais sem autorização e que eles foram mantidos dentro da viatura enquanto a equipe conduzia as buscas.

Por sua vez,
Marcileide
alega que a droga apreendida na sua cintura era para uso pessoal e nega que estivesse envolvida no tráfico de drogas.

Afirma que estava retornando dos Correios do bairro Cristo Rei e se dirigia ao bairro Costa Verde para buscar seu filho na escola, mas, no percurso, passou na “
boca de fumo do neguinho
” e comprou drogas para consumo pessoal, sendo abordada pelos policiais.

Quanto à abordagem, alega que foi agredida pelos policiais, com tapas no rosto e sacolas, além de ser submetida ao uso de spray de pimenta.

No mais, defende que seu marido,
Jorge
, não tinha conhecimento de que ela portava drogas.

Os argumentos não me convencem.

Apenas para que fique claro, as alegações dos apelados de que suas residências foram invadidas sem permissão não merecem prosperar, porque, como já dito em linhas acima, ambos se encontravam em situação de flagrante delito (art. 5º, XI, da CF/88) de forma que

os policiais estavam plenamente legitimados a adentrar as residências, sem necessidade de autorização judicial prévia, e as buscas estenderam às residências em continuação ao trabalho policial,

com o intuito de evitar a dispersão de provas e apreender a totalidade das drogas em posse dos apelados.

No que se refere às alegações de
Marcileide
sobre supostas agressões sofridas durante a abordagem, é importante ressaltar que
que apesar do laudo pericial ter indicado algumas “
escoriações superficiais em terço superior do antebraço direito”
, estas se mostram incompatíveis com os relatos da apelada (tapa no rosto e enforcamento).
Ainda que houvesse alguma forma real de agressão, o fato inquestionável é que as drogas foram encontradas com
Marcileide
, tanto no momento da abordagem em via pública quanto nas residências posteriormente diligenciadas e, as alegações de maus-tratos não foram comprovadas.

Não bastasse, a versão de que as drogas teriam sido plantadas pelos policiais nas residências, não encontra respaldo probatório.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si, relatando os fatos de forma clara, não existindo
nada nestes autos capaz de desacreditar seus relatos, e nem mesmo qualquer demonstração de desavença ou interesse escuso em prejudicar gratuitamente
Jorge
e
Marcileide
e que pudesse me convencer de que estivessem, porventura, faltando com a verdade.

Ouvido em juízo, o PM
Reger de Oliveira
ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial e relatou que, tão logo apreendida a droga que estava na cintura de
Marcileide
, o casal
admitiu que as porções eram destinadas à venda e que havia mais entorpecentes na residência onde moravam.

Inicialmente, a apelada indicou
como sendo seu endereço a casa de sua mãe, no bairro Cohab Cristo Rei, embora já não morasse lá.

Depois, o casal indicou outra residência no
bairro Icaraí
e, então, em buscas, os policiais encontraram 55 porções da mesma substância que
Marcileide
trazia consigo em via pública, além de materiais utilizados para embalar a droga, como plásticos picotados, tesouras e um tubo de plástico filme, todos guardados dentro de uma mala de viagem.

Na sequência, o casal informou que também residia em outra casa, localizada na Rua Um, casa 06, no
bairro Milton Figueiredo
e, então, em continuidade às diligências, os policiais encontraram outra
porção maior de cocaína
dentro de uma caixa d'água, além de uma balança de precisão.

A testemunha PM
Adelmo Antônio
, em juízo, se recordou vagamente dos fatos, mas enfatizou que durante a abordagem, foi encontrada droga com a apelada.

Dito isso, não vejo como acolher a versão dos apelados.

A
s drogas encontradas na primeira residência estavam dentro de uma mala, acompanhadas de tesouras, plásticos picotados e um tubo de plástico filme. Na segunda residência, foram localizadas dentro de uma caixa d'água, junto a uma balança de precisão.

A defesa nega a existência das drogas nesses locais e tenta convencer que os policiais não apenas plantaram os entorpecentes, mas também os objetos utilizados para embalar drogas destinadas à venda no varejo.

Entretanto, não há qualquer razão plausível para dar crédito a essa alegação infundada, muito menos desqualificar os depoimentos firmes e coerentes dos policiais envolvidos, principalmente se considerarmos que a natureza droga levada na cintura de
Marcileide (cocaína)
, é a mesma encontrada em suas duas residências.

Sobre o
ponto, comungo do entendimento de que “
no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função
. (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042). (...).” (N.U 0003032-05.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, publicado no DJE 18/11/2020).

Também este e. TJMT já decidiu que o depoimento dos policiais é prova idôneo a resultar na condenação do acusado, cabendo destaque o
Enunciado n. 8
, TCCR/TJMT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

E do STJ:

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui
meio de prova idôneo
a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 14/12/2018)
.

Apenas para registro,
o fato de
Marcileide
, inicialmente, ter indicado a residência de sua mãe, onde ela já não morava, é uma tática frequentemente utilizada por aqueles que são presos em flagrante.

A manobra evidencia uma tentativa clara de desviar a atenção da polícia do verdadeiro local onde estava armazenada a maior quantidade de drogas e visa ganhar tempo, seja para que outros envolvidos no crime consigam fugir, seja para ocultar ou destruir provas, como as substâncias ilícitas.

Por outro lado, não há qualquer razão para os policiais se deslocarem para dois imóveis, distantes um do outro, e se darem ao trabalho de “plantar” drogas em locais diferentes.

Em outras palavras, se os policiais realmente tivessem a intenção de prejudicar e incriminar os apelados (o que não foi minimamente demonstrado nos autos), teriam colocado, logo de início, todas as drogas na primeira residência, sem qualquer necessidade de se dirigirem ao bairro Icaraí e, posteriormente, ao bairro Milton Figueiredo.

Ademais, é importante destacar que os autos não registram qualquer desavença pessoal prévia entre os apelados e os policiais responsáveis pela prisão e apreensão das drogas.

As alegações da defesa limitam-se à contestação da legalidade das buscas, à denúncia de supostas agressões sem provas contundentes que justifiquem tais acusações e, ao fato de que Jorge não sabia que
Marcileide
estaria portando drogas em sua cintura.

Além disso, não há explicações claras fornecidas pelos apelados sobre o motivo pelo qual possuíam duas residências.

A polícia foi levada pelo casal a três residências diferentes (um deles, a casa da mãe de
Marcileide
), e foram encontradas drogas em dois desses imóveis.

A
dupla não apresentou qualquer explicação sobre o motivo de manterem duas residências. Além disso,
Jorge
não conseguiu convencer quanto ao seu alegado desconhecimento das drogas que estavam na cintura de
Marcileide
, nem sobre como ela teria adquirido as porções de cocaína sem que ele soubesse, já que ambos estavam juntos e ela era sua carona.

Se não bastasse, os próprios policiais relataram que, além de
Marcileide
ter deixado cair parte da droga durante a abordagem, era visível que ela carregava mais porções de entorpecentes, devido ao volume perceptível em sua cintura.

Por fim, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime, assim como a destinação comercial do entorpecente apreendido, a condenação dos apelados pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

De acordo com as diretrizes estabelecidas nos arts. 68 e 59, do CP, passo a dosar a pena.

1 - Jorge Enrique Tobias Machado

Na 1ª fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são normais à espécie; fixo a basilar em
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

Na 2ª etapa, não existem atenuantes ou agravantes;

Na 3ª fase, presente a causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006 (agente primário, bons antecedentes e não evidenciada dedicação à atividades criminosas); inexistente causa de aumento, minoro em 2/3 a sanção, tornando-a definitiva em
1 ano e 8 meses de reclusão
, com
166 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos.

Fixo o
regime inicial aberto
para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, c e §3º, do CP.

Por fim,
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas sanções
restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

2 - Marcileide Pereira Rios

Na 1ª fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são normais à espécie; fica a basilar estabelecida em
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

Na 2ª etapa, não existem atenuantes, no entanto, presente a
agravante
da
multireincidência
, pois a apelada, ao tempo do crime, ainda cumpria a o
PEP n. 0021516-11.2016
, e ostentava duas condenações (AP n.
0004860-80.2008.8.11.0002 e AP n. 0000490-67.2018.8.11.0112), extintas em 11/05/2022, ou seja, após 2 anos deste crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema, o STJ fixou o entendimento de que se deve adotar a fração de 1/6 (um sexto) para as causas agravantes e atenuantes, com exceção da multirreincidência, que merece maior
reprovabilidade
(AgRg no REsp n. 1.953.665/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022 RPL).

Assim, atendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, exaspero a pena em 1/5, perfazendo a intermediária em
6 anos e 600 dias-multa.

Do
STJ:

“2. É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência. No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/5, em razão da existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não merecendo reparos a pena do paciente, posto que aplicada nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.” (STJ - AgRg no HC n. 811.829/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Na 3ª fas
e, diante da reincidência, a minorante do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006 não deve ser aplicada; inexistente causa de aumento, torno a pena definitiva em
6 anos de reclusão
, bem como pagamento de
600 dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos.

Nesse sentido:

“Escorreito o afastamento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão da multirreincidência do réu, a qual inclusive revela sua dedicação à atividade criminosa; (...) (N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Trat
ando-se de apelada reincidente condenada à pena de reclusão acima de 4 anos, não tem o direito à fixação de regime mais brando do que o
fechado
.

Também deste e. TJMT:

“Embora a sanção tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da (...) agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).” (N.U 1005707-17.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

“A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, HC nº 615.004/SP).” (TJMT - N.U 1000279-43.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Pel
o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público, para condenar
Jorge Enrique Tobias Machado
como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas na modalidade Privilegiada) e
Marcileide Pereira Rios
como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Tráfico de drogas).

Imponho a
Jorge Machado
, a pena de
1 ano e 8 meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
,
substituídas por duas sanções restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal e pagamento de
166 dias-multa
, preservado o valor unitário mínimo legal à época dos fatos.

Em relação a
Marcileide Rios
, fixo a pena de
6 anos de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
600 dias-multa
, preservado o valor unitário mínimo legal à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024